Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735998-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O A agravante CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP informa a perda superveniente do objeto do presente recurso ante a prolação de decisão interlocutória pelo Juízo de origem (ID 187589838 – autos de origem), na qual determinou a aplicação do regime de precatórios para o adimplemento do débito discutido nos autos, tal como requerido pela agravante no presente recurso. Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a referida petição, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador